Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-42.2024.8.11.0047
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-42.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERALDA DOS SANTOS - CPF: 801.870.561-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000962-42.2024.8.11.0047

APELANTE: GERALDA DOS SANTOS

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DESCABIMENTO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecimento de empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os contratos de empréstimo consignado que geraram descontos no benefício previdenciário da autora são fraudulentos, como alega, ou se foram efetivamente celebrados por ela, como sustenta a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, não podendo se exigir do devedor a comprovação de fato negativo.

4. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar cópias das Cédulas de Crédito Bancário contendo assinaturas digitais da autora, documentos pessoais, IP do computador ou celular utilizado para contratação e "selfie".

5. Ficou demonstrado o crédito dos valores de R$ 487,25, R$ 613,15, R$ 516,77 e R$ 431,34 disponibilizados na conta da parte autora, comprovando a efetiva contratação e o benefício auferido.

6. Tratando-se de relação de consumo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como o cumprimento de todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

Tese de julgamento:

1. Comprovada a contratação de empréstimos consignados por meio eletrônico, mediante assinatura digital com envio de "selfie" e documentos pessoais, bem como demonstrada a disponibilização dos valores contratados na conta da autora, não há que se falar em fraude ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.

2. Ausente a ilicitude na conduta da instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, impõe-se a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais e repetição de indébito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDA DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, visto que não foi apresentado original; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 330259381, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando as partes enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos para constatar que a contratação entre as partes
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédulas de Crédito Bancário
e
documentos de ID nº 330259351 a 330259366
, na qual consta as assinaturas digitais da autora, os documentos pessoais, o IP do computador ou celular utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”.

Ainda, ficou demonstrado o crédito dos valores de R$ 487,25, R$ 613,15, R$ 516,77 e R$ 431,34 disponibilizado na conta da parte autora, consoante TEDs de IDs nºs 330259367 a 330259370.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”

(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas na conta da autora/apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026